Tribunal: TJPA
Processo: 0006026-46.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006026-46.2018.8.14.0057

APELANTE: ADAILDON COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, com meio de intimidação e ameaça, além de ter agido na companhia de outro elemento, até o presente momento não identificado. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adaildon Costa da Silva
(nascido em
16/08/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/03/2020
, ID 5536561 – págs. 142/152, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Capim, respondendo pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
Dr. Luiz Gustavo Viola Cardoso
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 29, todos do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(ID 5536537 – págs. 04/05) que, no dia
23/11/2018
, por volta das 10h30min, o senhor
Raimundo Ferreira da Silva
, de 68 (sessenta e oito) anos de idade, trafegava na motocicleta Honda/Pop 110, cor preta, placa QDY3493, no município de Capanema/PA,
quando foi tomado de assalto pelo denunciado e um outro indivíduo
, sendo que
o primeiro portava uma arma de fogo
. Quando da abordagem, foi dito à vítima: “Pára vagabundo, passa a moto e sai correndo”. Em seguida,
a motocicleta foi subtraída da vítima
e os autores do ilícito penal
empreenderam fuga
.

A motocicleta subtraída possuía equipamento de monitoramento e restou comprovado que a
res furtiva
já estava no município de Santa Maria do Pará. A Polícia Militar foi acionada e
o denunciado foi preso quando estava com a motocicleta pertencente a vítima, em uma loja de conveniência
, no
Posto de Combustível Shalom
, localizado na BR-316.

A vítima reconheceu o denunciado
como sendo um dos autores do assalto, inclusive, sendo
ele que portava a arma de fogo
. A motocicleta foi devolvida ao seu proprietário.

Perante a autoridade policial, o denunciado alegou que foi contratado por um indivíduo conhecido por “Robertinho” para trazer a motocicleta até este município e entregá-la para o indivíduo conhecido por “Anderson”, serviço pelo qual iria receber a
importância de R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

Em
razões recursais
(ID 5536617 – págs. 181/186), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, vez que,
a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento inquisitorial realizado por fotografia, sem observar as formalidades legais
, não tendo sido a vítima ouvida em juízo. Ademais,
todas as testemunhas ouvidas em juízo foram policiais que não presenciaram o crime
, não podendo contribuir para elucidação da autoria delitiva.

Requer o
conhecimento
e
provimento
.

Em
contrarrazões
(ID 5536619 – págs. 196/197), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta o
não p
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer ID 5985805 – págs. 357/360).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Condenação baseada exclusivamente no reconhecimento inquisitorial realizado por fotografia. Nulidade do auto de reconhecimento de pessoa. Vítima não ouvida em juízo. Princípio da presunção de inocência.

A defesa suscita a
nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido
, considerando que
o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais
, consoante regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tivessem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC nº 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
27/10/2020
, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima,
após descrever os sinais do assaltante, foi chamada à Delegacia de Polícia para efetuar o reconhecimento de Adaildon Costa da Silva, que, na foto, estava vestido com as mesmas roupas que assaltou a vítima
.

Nos termos do
Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
(ID 5536622 – pág. 231), a vítima, após apresentação de arquivos com fotografias/imagens de vários elementos suspeitos de crimes,
RECONHECEU o apelante Adaildon Costa da Silva
, como a pessoa que tomou de assalto sua motocicleta.

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima não foi ouvida
, conforme consta do despacho ID 5536553 – pág. 77.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões:
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

In casu
, a
materialidade delitiva
ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5536622 – págs. 224/225), do
Auto de Exibição e Apreensão
(ID 5536622 – pág. 226), que atesta ter sido apreendida
“uma motocicleta HONDA POP 100, ANO/MODELO 2017, COR PRETA, PLACA QDY3493, CHASSI 9C2JB0100HR262722 em nome de COSMO LENILSON GOMES DA SILVA”
, do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 5536622 – págs. 227/230) e do
Auto de Entrega
(ID 5536622 – pág. 232). O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial.

No caso, como já dito, é bem verdade que a vítima não fora ouvida em juízo. Seu depoimento colhido na esfera administrativa, entretanto, revela-se em plena harmonia com a prova judicializada, motivo pelo qual não pode ser desprezado, senão vejamos:

O ofendido
Raimundo Ferreira da Silva
, na fase preambular, assim declara (ID 5536622 – pág. 230):

“Que é aposentado e que na data de hoje 23/11/2018, por volta de 10h30min., estava conduzindo a motocicleta HONDA POP 100 (...) em nome de Cosmo Lenilson Gomes da Silva, por uma das vias principais, quando, de repente, vinha por um ramal dois elementos, pararam e anunciaram o assalto: (textuais) “PÁRA VAGABUNDO, PASSA A MOTO E SAI CORRENDO”; Que no momento o declarante entregou a motocicleta acima supracitada e saiu correndo; Que conseguiu chegar ao POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL para pedir ajuda e relatar o fato; Que os policiais deram uma carona até a residência do declarante; Que no momento seu filho entrou em contato com a EMPRESA DE RASTREAMENTO FARO, onde localizaram a motocicleta no município de Santa Maria do Pará; Que a empresa pediu apoio do policiamento do local e prenderam um dos elementos que participou do assalto”.

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos
. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os
depoimentos dos policiais militares
, os quais participaram da apreensão da
res furtiva
e da captura do réu.

Cite-se os
depoimentos judiciais dos policiais militares

Idoeni Siqueira Tavares
e
Klayton Robson de Souza Marques
(ID 5536549 – págs. 61/62), bem como seus
depoimentos na polícia
(ID 5536622 – pág. 227 e 229, respectivamente),
que ratificaram e detalharam a prática criminosa do réu
, revelando, de modo incontornável, ter agido com
emprego de arma
, com meio de intimidação e ameaça,
além de ter agido na companhia de outro elemento
, até o presente momento não identificado.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais
, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha,
mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo de forma segura e coerente
, com observância do
princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu
in casu
.

Desse modo, percebe-se que
todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto à sua materialidade e quanto à sua autoria
. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021